Tribunal: TJBA
Processo: 8041732-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041732-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: JONAS BARBOSA

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. QUESTIONADA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. MULTA COMINATÓRIA. PERIODICIDADE. ALTERAÇÃO DE DIÁRIA PARA MENSAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento contra decisão que concedeu tutela de urgência para suspender cobranças denominadas "PSERV" na conta bancária do autor/agravado, impondo multa diária de R$ 100,00 em caso de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber: (i) se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano); e (ii) se a multa fixada é adequada quanto ao valor e periodicidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, mostra-se acertada a decisão agravada que determinou a suspensão das cobranças mensais questionadas, cuja existência é negada pelo consumidor. 4 - O perigo de dano é manifesto, considerando que os descontos mensais questionados afetam a subsistência do agravado, aposentado que percebe benefício previdenciário módico. 5 - A alegação de que a tutela confunde-se com o mérito não prospera, visto que a medida possui caráter provisório e reversível, não adentrando de forma definitiva no mérito da demanda. 6 - É cabível a fixação de multa cominatória para garantir a efetividade da decisão judicial, nos termos do art. 537 do CPC. 7 - Sendo os descontos realizados mensalmente, revela-se desproporcional a fixação de astreintes diárias, impondo-se a alteração da periodicidade da multa de diária para mensal, mantidos os valores estipulados.

IV. DISPOSITIVO
8 - Recurso a que se dá parcial provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 537.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI 80249398720238050000, Rel. CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Publicado em 20/05/2024; TJ-BA, AI 80011604020228050000, Rel. HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, QUARTA CAMARA CÍVEL, Publicado em 08/07/2022.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8041732-33.2025.8.05.0000, em que é agravante
BANCO BRADESCO S.A.

e agravado
JONAS BARBOSA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça